Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmite a revisão criminal em face da ausência de seus pressupostos legais não importa em ausência de prestação jurisdicional. Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com a ausência de prestação jurisdicional.
2. A apreciação in limine dos requisitos legais para o ajuizamento da ação revisional constitui atividade jurisdicional efetiva em conformidade ao disposto nos art. 625, § 3o do CPP.
3. O direito à prestação jurisdicional não suplanta a aferição dos requisitos processuais para o exercício do direito por meio das ações e dos recursos previstos no ordenamento jurídico.
4. Não se admite, em sede de revisão criminal, a arguição de “nulidade de algibeira”, consistente na alegação de questões não suscitadas na ação penal originária.
5. Não há falar em mitigação da necessidade de prequestionamento quando mesmo as questões de ordem pública estão submetidas aos efeitos da coisa julgada e o cabimento da ação revisional se subsome aos estritos limites do art. 621 do CPP.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.